Tribunal: TJES
Processo: 5017282-21.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017282-21.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ITALO DA COSTA SANTOS SABINO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que indeferiu o pedido de manutenção da prisão preventiva de acusado denunciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa armada e posse ilegal de arma e munições. A prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares alternativas, diante do encerramento da instrução e das condições pessoais favoráveis do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se persistem fundamentos contemporâneos que justifiquem o restabelecimento da prisão preventiva, frente às alegações de gravidade concreta dos crimes e de suposta posição de liderança do recorrido na organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos tribunais superiores exige contemporaneidade, individualização e fundamentação concreta para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, conforme os artigos 312 e 315 do CPP.

4. Após a revogação da prisão, o recorrido vem cumprindo regularmente as medidas cautelares, sem registros de reiteração delitiva, fuga ou obstrução à Justiça.

5. A gravidade abstrata dos delitos, sem elementos novos ou atuais que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não autoriza a segregação cautelar.

6. A decisão de substituição por medidas alternativas encontra respaldo na jurisprudência dominante e está devidamente fundamentada, observando os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade da prisão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gravidade abstrata dos delitos imputados não justifica, por si só, a imposição da prisão preventiva, exigindo-se fundamentação concreta e contemporânea para a medida.

O cumprimento regular das medidas cautelares e a ausência de reiteração delitiva demonstram a suficiência das medidas impostas em substituição à prisão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 315, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 865782/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6 – Sexta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
17282
-2
1
.202
5
.8.08.0024

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ÍTALO DA COSTA SANTOS SABINO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, insurgindo-se em face da decisão de fls. 13573221, que indeferiu o pleito de manutenção da prisão preventiva do recorrido,
ITALO DA COSTA SANTOS SABINO
, nos autos nº 0004157-42.2023.8.08.0024, em que é processado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, “caput”, artigo 35 e artigo 40, incisos III, IV, V e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, e artigos 12, 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal.

O
Parquet
alega, em síntese, a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, em especial o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, considerando a gravidade concreta dos fatos, a suposta atuação hierárquica e relevante do recorrido no contexto da organização criminosa denominada "PCV", bem como o risco de reiteração delitiva e de continuidade da atuação no tráfico de drogas, inclusive com ramificações interestaduais. Argumenta ainda que a soltura do réu compromete a ordem pública e ignora o acervo probatório colhido durante a investigação.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido no ID nº 13573215, pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (ID nº 16164969).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em ID nº 16629844, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Emerge-se dos autos, que o recorrido foi denunciado pela suposta prática de crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa armada, posse de arma de fogo e munições, e participação em facção criminosa com estrutura intermunicipal e interestadual, cujas condutas teriam sido desveladas no bojo da denominada
“Operação Caça Fantasma”,
deflagrada pelo GAECO do Ministério Público Estadual.

A denúncia foi recebida com base em elementos extraídos da interceptação de mensagens, análise de celulares de terceiros e dados obtidos durante a investigação, que indicariam a atuação do Ítalo da Costa Santos Sabino como suposto gerente de pontos de venda de drogas, com influência hierárquica sobre outros integrantes da organização criminosa. Em tais mensagens, o nome do recorrido aparece vinculado à contabilidade d traficância, à movimentação de entorpecentes e à negociação com traficantes de outros estados.

A prisão preventiva foi inicialmente decretada e cumpria, tendo o acusado permanecido custodiado por mais de um ano. Posteriormente, foi proferida decisão substituindo a prisão por medidas cautelares alternativas, em razão de suas condições pessoais favoráveis, ausência de atos de obstrução à justiça e encerramento da fase instrutória.

Neste contexto, importa destacar, que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores entende que a prisão preventiva deve estar baseada em fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, conforme expressamente previsto nos arts. 312 e 315, §2º, do Código de Processo Penal.

No presente caso, a despeito da gravidade dos delitos imputados, não de verifica contemporaneidade dos fundamentos que autorizem a segregação cautelar.

Com efeito, verifica-se que o recorrido, após ter sua prisão revogada, vem cumprindo regularmente as medidas cautelares impostas, comparecendo aos atos processuais, mantendo endereço fixo e vínculo empregatício, sem qualquer notícia de reiteração delitiva ou de tentativa de frustrar a aplicação da lei penal. Ademais, a instrução criminal foi encerrada, estando o feito em fase de apresentação de memoriais.

Embora não se ignore a gravidade concreta dos fatos imputados nem a quantidade e relevância das provas reunidas pelo Ministério Público na fase investigativa, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a imposição da prisão preventiva.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso,
o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agravado, o que não justifica a medida extrema de prisão.
Ademais, a quantidade de drogas apreendidas, a despeito de não ser irrelevante, não pode ser considerada exacerbada ao ponto de justificar o encarceramento provisório. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 865782 SP 2023/0396704-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Além disso, não há nos autos indicação de que o recorrido, em liberdade, tenha praticado quaisquer atos que comprometam a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ausentes, pois, os pressupostos autorizadores da medida extrema.

Diante desse cenário, cumpre ressaltar que, embora o Ministério Público destaque a função relevante do recorrido no contexto da organização criminosa, essa alegação não se sustenta com base em fatos recentes ou supervenientes que demonstrem risco atual.

Assim, o fundamento da suposta “relevância hierárquica” decorre de elementos colhidos na investigação, não havendo registro de continuidade das condutas após a revogação da prisão, o que enfraquece a alegação de
periculum libertatis
.

Dessa forma, a ausência de contemporaneidade da necessidade da prisão é óbice intransponível à pretensão recursal, sendo insuficiente a evocação da gravidade dos delitos como argumento autônomo.

O juízo de origem, ao revogar a prisão, não ignorou a gravidade dos fatos, mas optou por impor medidas cautelares diversas, proporcionais e adequadas, cujo cumprimento vem sendo integralmente observado pelo recorrido. Logo, a decisão está tecnicamente fundamentada, alinhada à jurisprudência dominante e excepcionalidade da prisão cautelar e da prisão cautelar e da proporcionalidade.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade na decisão impugnada, tampouco ofensa aos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se íntegra a decisão que indeferiu a decretação da prisão preventiva, por inexistência de fundamentos contemporâneos e pela suficiência das medidas cautelares diversas já impostas.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o E. Des. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.